Tribunal: TJDFT
Processo: 0713573-11.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. RECONHECIMENTO DO REPOUSO NOTURNO. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. PRÁTICA DO CRIME EM CONDIÇÃO DE SOSSEGO E TRANQUILIDADE. MAIOR FACILIDADE PARA CONCRETIZAÇÃO DO DELITO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. NECESSIDADE. PENA PECUNIÁRIA. CONCURSO FORMAL. SOMATÓRIO. ART. 72 DO CP. SENTENÇA REFORMADA.
1. Configura-se o repouso noturno quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. Evidenciado no conjunto probatório que o furto ocorreu, no período da madrugada, em situação de repouso, merece ser negativado, na primeira fase da dosimetria, o vetor alusivo às circunstâncias do crime de furto.
2. De acordo com o art. 72 do Código Penal, “no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente”. Logo, tratando-se de concurso formal entre delito que não prevê a pena pecuniária, descabida a exasperação da pena pecuniária em 1/6.
3. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.